Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719622-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA, acolheu parcialmente a impugnação do devedor, mas rejeitou a alegação de ilegitimidade das partes, de suspensão da execução por prejudicialidade externa, de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução. Em suas razões (ID 71917139), sustenta que: 1) os documentos demonstram que a parte exequente é aposentada desde 26/10/2007; 2) por estar aposentada, a exequente não faz jus ao benefício de reajuste salarial devido apenas aos servidores em atividade; 3) o pagamento dos aposentados é realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV; 4) o Distrito Federal não tem legitimidade passiva; 5) a execução deveria ser promovida contra o IPREV; 6) a execução deve ser suspensa; 7) há relação de prejudicialidade com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; 8) a obrigação é inexigível, pois está baseada em título executivo judicial que constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”; 9) há excesso de execução; 10) a decisão agravada determina, de forma indevida, a utilização da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros; 11) a utilização do montante principal mais correção monetária e mais juros anteriores violará às normas legais e constitucionais que regem a matéria; 12) a cumulação de SELIC com juros e correção monetária configura anatocismo; 13) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional; 14) a Resolução confronta os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. A princípio, a legitimidade das partes está presente. A condenação foi direcionada exclusivamente ao Distrito Federal e o reajuste, previsto na Lei 5.184/2013, era aplicável aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos (art. 25). O título executivo não fez distinção entre substituídos do SINDSASC/DF ativos e aposentados. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. Como o acórdão executado não foi desconstituído em sede de ação rescisória, não é possível a declaração de inexigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença. Ademais, o julgamento de ações rescisórias é de competência originária dos Tribunais. Trata-se de regra de competência funcional e, portanto, absoluta. Dessa forma, somente o relator da ação rescisória tem competência para conceder tutela provisória que tenha por fundamento o ajuizamento da demanda desconstitutiva. Na hipótese, a tutela provisória na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. Não é cabível a suspensão pretendida. Quanto à aplicação da Taxa Selic, também não há probabilidade do direito. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece, no art. 22, §1o, que "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam fatos passados que continuam a produzir efeitos financeiros quando da promulgação de nova emenda. A título de exemplo, a tese firmada no Tema 754, segundo a qual: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)” (RE 924456/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Relator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgamento 05/04/2017, publicação: 08/09/2017). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Portanto, a aplicação da Selic somente ocorre para períodos posteriores a 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. A vigência normativa é imediata e de retroatividade mínima, o que incide apenas sobre os efeitos futuros dos fatos passados. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Com efeito, se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. No caso, foi determinada a aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator